Tribunal: TJDFT
Processo: 0726312-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726312-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Parkshopping Canoas Ltda Agravados: Quarteto do Chá Comercial de Alimentos EIRELI - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A, em conjunto com a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e a sociedade empresária Parkshopping Canoas Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0711208-33.2021.8.07.0001, assim redigida: “Designe-se data para realização de audiência de conciliação de maneira telepresencial, em conjunto com o processo associado n° 0712910-14. Para realização da audiência telepresencial é necessário dispor de algum dos seguintes meios tecnológicos: computador, notebook ou celular, com sistema de áudio e vídeo, e boa conexão de internet, para acesso no dia e horário previamente designados conforme instruções a serem fornecidas pelo NUVIMEC. Serão as partes informadas do link e orientações de acesso à audiência por publicação oficial ou via PJE, caso seja parceiro de expedição eletrônica. Eventual impossibilidade técnica de participação na audiência deverá ser devidamente justificada e submetida a este Juízo para apreciação. Caso a tentativa de composição reste infrutífera, retorne concluso para decisão saneadora. Traslade-se cópia da presente Decisão para o processo associado n° 0712910-14. Ficam as partes intimadas.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 28202445), preliminarmente, que o agravo de instrumento consiste em meio de impugnação adequado para a hipótese. Argumentam que a ação de despejo é regida por procedimento especial que não prefigura a obrigatoriedade de realização de audiência de conciliação. Acrescentam que a ausência da aludida audiência não é causa de nulidade. Assim, concluem que deve haver a conclusão dos autos para sentença com o subsequente julgamento antecipado do mérito, em respeito aos princípios da razoável duração do processo e da primazia das decisões de mérito. Requerem, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o cancelamento da audiência de conciliação designada para o dia 24 de setembro de 2021, a conclusão dos autos do processo de origem para sentença e o subsequente julgamento antecipado do mérito, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmara a tutela provisória. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28202446). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso, o agravo de instrumento é inadmissível, pois os recorrentes pretendem impugnar questão relativa à necessidade de realização de audiência de conciliação e à possibilidade de que seja imposto ao Juízo singular o julgamento antecipado do mérito. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO QUE, NO CASO, FIXOU PONTO CONTROVERTIDO E DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 356, I E II, § 5o, C/C O ART. 1.015, II, DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO NCPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte já assentou o entendimento de que "é possível ao Relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, com a interposição do agravo regimental, fica superada a alegação de nulidade pela violação ao referido princípio, ante a devolução da matéria à apreciação pelo Órgão Julgador" (AgRg no REsp n. 1.113.982/PB, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/8/2014). 2. Consoante dispõe o art. 356, caput, I e II, e § 5o, do CPC/2015, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrarem-se incontroversos ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, sendo a decisão proferida com base neste artigo impugnável por agravo de instrumento. 3. No caso, conforme asseverou o acórdão recorrido, a decisão do Juízo singular não ingressou no mérito, justamente porque entendeu pela necessidade de dilação probatória, deferindo as provas testemunhal e pericial. Logo, não havendo questão incontroversa que possibilitasse a prolação de decisão de mérito, inviável se falar, por conseguinte, na impugnação do referido decisum por meio de agravo de instrumento, por não estar configurada a hipótese do art. 1.015, II, do CPC/2015. 4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1411485/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 06/08/2019)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Ademais, não se trata aqui de decisão parcial de mérito proferida pelo Juízo singular, hipótese esta que poderia ser impugnada por meio de agravo de instrumento, com suporte nos artigos 356, § 5o, e 1015, inc. II, ambos do CPC. No entanto, não é admissível o agravo de instrumento para impugnar decisão que designa a realização de audiência ou a produção de outras provas e deixa de promover o imediato julgamento antecipado do mérito. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator